Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-16.2014.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000784-16.2014.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Isonomia/Equivalência Salarial, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), VALDIONORA DAMACENA - CPF: 015.967.791-28 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS TRABALHISTAS – ADICIONAL NOTURNO – ENRIQUECIMENTO ILICITO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE MUNICIPIO DE NOBRES CONHECIDO E DESPROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso de apelação com reexame necessário de sentença decorrente da condenação do Município recorrente ao pagamento de adicional noturno e demais verbas trabalhistas decorrentes do trabalho excedente de 22 horas de um dia trabalhado pela parte recorrida e 5 horas do dia seguinte.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma a ausência de prova do trabalho noturno.

2. Defende a aplicação da verba honorária sucumbencial em relação à parte recorrida.

A parte recorrida

apresentou resposta, pugnando pelo não conhecimento recursal e no mérito, pelo improvimento do recurso inominado interposto.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do reexame necessário.

Inicialmente, não conheço do reexame necessário de sentença em razão de sua incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2.
Das razões recursais da parte recorrente MUNICIPIO DE NOBRES.

2.1.
Afirma a ausência de prova de trabalho noturno da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública do Município recorrente, afirmou ter uma jornada de trabalho de 12x36 horas, diferente da carga trabalhista pela qual foi aprovada em concurso público (40 horas semanais), sendo reconhecido um excedente de trabalho de 22 horas.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, cabia à parte recorrente apresentar a ficha de controle de tempo de trabalho da recorrida, visando demonstrar a carga horária registrada em seu sistema de controle de presença de seus servidores, o que não ocorreu, descumprindo-se assim o disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo civil, assim escrito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – (...);

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.2.
Defende a aplicação da verba honorária sucumbencial em relação à parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, no sistema dos juizados especiais são incabíveis os honorários advocatícios na fase cognitiva da demanda judicial.

Conclusão

Por essas razões, não conheço do reexame necessário e

conheço do recurso de
MUNICIPIO DE NOBRES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022